Tribunal: TJES
Processo: 5000023-89.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-89.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: BRUNO RIBEIRO GASPAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000023-89.2019.8.08.0002

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO:
BRUNO RIBEIRO GASPAR.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECORRENTES NÃO COMPROVARAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INFORMATIVO Nº 806 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença ajuizada por BRUNO RIBEIRO GASPAR em face do BANCO BRADESCO SA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, os executados alegam que não houve descumprimento da tutela dado que enviaram os boletos via sedex para o recorrido, bem como que não houve a sua intimação pessoal da obrigação de fazer o que constitui condição imprescindível para a cobrança da multa.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante disso, rejeito os embargos à execução opostos, mantendo-se a multa cominatória fixada, no valor total de R$6.000,00.

Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará no valor de R$6.000,00 (depósito de ID 22452957) em favor do autor. O remanescente libera-se em favor do devedor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, os recorrentes alegam a ausência de intimação pessoal da sentença que determinou obrigação de fazer e por isso não há falar na incidência da multa diária, contudo, não obstante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.725.487/SP sobre a higidez da Súmula 410 mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, vislumbro dos autos que houve ciência inequívoca da sentença que determinou a obrigação de fazer, dado o protocolo de Recurso Inominado pelos recorrentes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A execução provisória das astreintes decorre de disposição expressa contida no art. 537, §3º, do Código de Processo Civil. 3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da demonstração clara, específica e pormenorizada sobre o valor tido por correto. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1293588, 07246717920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, em relação a alegação dos recorrentes de cumprimento da obrigação utilizando como prova o rastreamento dos correios (ID nº 544628), entendo que o referido documento não é suficiente para comprovar, visto que não trouxeram aos autos o documento a que se refere este número de rastreamento.

De mais a mais, também não há falar em nova redução do valor das
astreintes
, em razão da preclusão consumativa com a redução realizada pelo juízo de origem na decisão de ID nº 6951184, que já transitou em julgado (ID nº 6951190), conforme o Informativo nº 806 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)